Tribunal: TJSP
Processo: 1002005-04.2019.8.26.0263
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANDADO DE SEGURANÇA ILEGITIMIDADE PASSIVA. Obrigação solidária entre os entes federados. Matéria Pacificada pela Súmula 37 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pedido formulado ao município que não foi atendido. Legitimidade reconhecida. Preliminar rejeitada.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANDADO DE SEGURANÇA. Autora idosa portadora de várias doenças e em

Ementa:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANDADO DE SEGURANÇA ILEGITIMIDADE PASSIVA. Obrigação solidária entre os entes federados. Matéria Pacificada pela Súmula 37 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pedido formulado ao município que não foi atendido. Legitimidade reconhecida. Preliminar rejeitada.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANDADO DE SEGURANÇA. Autora idosa portadora de várias doenças e em tratamento neurológico. Prova inequívoca da necessidade do medicamento. Relatório e receituários médicos que comprovam a necessidade do paciente em obter a medicação Ausência de padronização que não justifica a negativa de fornecimento do medicamento. Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Prova inequívoca da necessidade do medicamento. Relatório e receituário médico que basta ao atendimento do pedido. Tutela jurisdicional que não interfere na discricionariedade da Administração Pública. Óbices orçamentários. Irrelevância. Política pública que se pressupõe contemplada nas leis orçamentárias. A saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Sentença mantida. Reexame necessário improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002005-04.2019.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida ELZA DE OLIVEIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002005-04.2019.8.26.0263 -Voto no 21632
2
Voto no 21632
Reexame Necessário no 1002005-04.2019.8.26.0263
Recorrente: Juízo Ex Offício
Apelada: Elza de Oliveira Santos
Interessados: Prefeitura Municipal de Itaí e outro
Vara de Origem: Vara Única de Itaí
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANDADO DE
SEGURANÇA ILEGITIMIDADE PASSIVA. Obrigação solidária
entre os entes federados. Matéria Pacificada pela Súmula 37 do
Tribunal de Justiça de São Paulo. Pedido formulado ao município
que não foi atendido. Legitimidade reconhecida. Preliminar
rejeitada.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANDADO DE
SEGURANÇA. Autora idosa portadora de várias doenças e em
tratamento neurológico. Prova inequívoca da necessidade do
medicamento. Relatório e receituários médicos que comprovam a
necessidade do paciente em obter a medicação Ausência de
padronização que não justifica a negativa de fornecimento do
medicamento. Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da
Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Prova
inequívoca da necessidade do medicamento. Relatório e
receituário médico que basta ao atendimento do pedido. Tutela
jurisdicional
que
não
interfere
na
discricionariedade
da
Administração Pública. Óbices orçamentários. Irrelevância.
Política pública que se pressupõe contemplada nas leis
orçamentárias. A saúde constitui direito público subjetivo do
cidadão e dever do Estado. Sentença mantida. Reexame necessário
improvido.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário contra
a r. sentença (fls. 64/68) que, nos autos do mandado de
segurança impetrado por Elza de Oliveira Santos contra ato do
Secretário Municipal de Saúde de Itaí, concedeu a segurança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002005-04.2019.8.26.0263 -Voto no 21632
3
tornando definitiva a liminar, para determinar que a
autoridade coatora providencie o medicamento descrito na
inicial, conforme receituário médico de fls. 32 e 33/34, à
exceção do mirtazapina 30 mg, posto que já fornecido, segundo
documento de fls. 17/18. A medida deverá ser cumprida, sob
pena de multa diária de R$ 300,00, limitada ao teto de R$
9.000,00. Destacando que o desatendimento da determinação
judicial
ensejará,
ainda,
a
imposição
de
punições
administrativas e criminais eventualmente cabíveis, inclusive
por delito de desobediência e ilícito previsto na Lei no
1.079/50 (art. 26, Lei no 12.016/09).
Não há recursos voluntários (fls.86).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
se manifestou as fls. 97/99 pelo não provimento do reexame
necessário.

É o relatório.
1. Consta dos autos que Elza de
Oliveira Santos, idosa de 80 anos, é portadora de várias
doenças
e
em
tratamento
neurológico
necessita
dos
medicamentos FORXIGA 10 mg; PARKIDOPA 25/250mg; TORAGESIC SL
10mg; CORUS H 100/25mg; DIAMICRON 60mg E MIRTAZAPINA 30mg,
conforme prescrição médica (fls. 32/34), com o custo do qual
não pode arcar.
A r. sentença concedeu a segurança,
subindo os autos para reexame necessário, ante a ausência de
recursos voluntários.
2. De início, por se tratar de ação
envolvendo o fornecimento de medicamento não padronizado, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002005-04.2019.8.26.0263 -Voto no 21632
4
razão do julgamento do Recurso Especial Representativo de
Controvérsia, no dia 27/04/2018, suscitado perante o STJ, a
suspensão determinada no âmbito do IRDR no REsp no 1.657.156
- Tema 106, não se perdura.
Tal julgado dispôs que:
Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036
DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES
DOS
ATOS
NORMATIVOS
DO
SUS.
POSSIBILIDADE. CARÁTER
EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.
(...) 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos
não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto,
exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-
M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas
terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão
dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado
do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do
CPC/2015.
Note-se que o julgado firmou a tese
de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade
do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
Contudo, o referido acórdão modulou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002005-04.2019.8.26.0263 -Voto no 21632
5
seus efeitos no seguinte sentido: "Sendo assim, verifica-se
que o caso em tela impõe a esta Corte Superior de Justiça a
modulação dos efeitos deste julgamento, pois vinculativo
(art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de que os
critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos
para os processos que forem distribuídos a partir da
conclusão
do presente
julgamento." (trecho do
acórdão
publicado no DJe de 04/05/2018).
Tendo em vista que a demanda foi
distribuída em 22/08/2019, aplica-se no presente caso o
entendimento consolidado no REsp no 1.657.156, devendo ser
analisados os requisitos estabelecidos no referido julgado.
3. Como efeito, o Sistema Único de
Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Ora, há entre as entidades de
direito público interno, solidariedade quanto à obrigação de
assistência à saúde, podendo ser acionadas pelos cidadãos, em
caso de necessidade, as três esferas de governo.
O art. 198 da Carta Magna dispõe
sobre a organização do Sistema Único de Saúde, traçando suas
diretrizes,
das
quais
ora
merecem
destaque:
a)
“descentralização, com direção única em cada esfera de
governo” (inciso I); b) “atendimento integral, com prioridade
para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais” (inciso II).
Nos §§ 1o e 2o do citado dispositivo,
ainda em relação ao Sistema Único de Saúde, nossa Lei Maior
consagra a responsabilidade solidária entre a União, os
Estados e os Municípios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002005-04.2019.8.26.0263 -Voto no 21632
6
No mesmo sentido o art. 4o da Lei
Federal no 8.080/90, segundo o qual o Sistema Único de Saúde
constitui-se pelo “conjunto de ações e serviços de saúde,
prestados por órgãos e instituições públicas federais,
estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e
das fundações mantidas pelo Poder Público”.
Assim, é patente a responsabilidade
solidária entre os entes federados no que diz respeito a
prover
medicamentos
necessários
àqueles
que
deles
comprovadamente necessitam. Trata-se do direito à saúde,
constitucionalmente assegurado.
Vale aqui mencionar que os aludidos
dispositivos da Carta Magna Federal refletiram na nossa
Constituição Estadual, que, por sua vez, na Seção II, dos
artigos 219 a 231, regula a questão da saúde no Estado de São
Paulo, cabendo destacar:
“Art. 219 - A saúde é direito de todos e dever do Estado.
Parágrafo único - O Poder Público estadual e municipal garantirão o direito à
saúde mediante:
...
2 - acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de saúde, em todos os
níveis;
...
4 - atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e
recuperação de sua saúde.”
Ademais, a questão da existência de
responsabilidade solidária entre os entes federados resta
pacificada pela Súmula no 37 deste Tribunal:
Súmula 37: A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno.
Neste sentido, recente decisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002005-04.2019.8.26.0263 -Voto no 21632
7
STF, ao julgar o tema 793 de repercussão geral, no RE 855178,
em 29/05/2019, decidiu:
Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o
Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o
Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os
entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras
de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou
o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o
acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do
Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019.
Note-se
que,
como
se
vê
pelo
documento de fls. 17/18, o medicamento foi postulado junto a
Municipalidade, sendo que, à evidência não foi atendido, o
que ensejou a presente demanda.
Assim, patente a responsabilidade da
Ré pelo fornecimento dos medicamentos pleiteados.
4. Trata-se, na espécie, de pessoa
hipossuficiente, que não detém recursos financeiros para
arcar com os custos da aquisição dos medicamentos de que
necessita para a preservação de sua saúde e vida.
É bem de ver que, seria um absurdo
negar todo o desenvolvimento do direito constitucional e
processual vigentes à pessoa humana.
Nessa
esteira,
a
recusa
da
Administração em fornecer o necessário medicamento a Apelada
afronta o direito constitucional de ter acesso integral à
saúde, garantido a todos.
Conforme
já
advertiu
o
Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002005-04.2019.8.26.0263 -Voto no 21632
8
Tribunal Federal:
“O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política que tem por
destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a
organização federativa do Estado brasileiro não pode converter-se em promessa
constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas
expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever por um gesto irresponsável de
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado
(AgReg no RE no 271.286-RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.9.2000”
Ademais, não pode a Administração
eximir-se da obrigação, pois a saúde constitui direito
fundamental do cidadão, o que torna inadmissível a criação de
qualquer obstáculo.
E mais, os direitos fundamentais,
consoante a moderna diretriz da interpretação constitucional,
são dotados de eficácia imediata.
Nunca
é
demais
lembrar
que
os
preceitos constitucionais não podem ser promessas vagas aos
cidadãos; cabendo aos Administradores Públicos envidar todos
os esforços para concretizar as determinações constantes da
Carta Magna.
Abre-se para o paciente, em função
disso, a possibilidade de obter tutela jurisdicional que lhe
seja concreta, a ela sujeitando-se, inclusive, o Estado, o
Município, ou ambos, sem que isso importe em indevida
intromissão do Poder Judiciário na discricionariedade com que
atua a Administração Pública. Aliás, este é o entendimento
que tem prevalecido tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto
no Superior Tribunal de Justiça.
Vários outros princípios devem ser
interpretados restritivamente quando em risco o bem maior, o
direito à vida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002005-04.2019.8.26.0263 -Voto no 21632
9
5. Note-se que a autora não possui
condições financeiras de arcar com o custo da medicação de
que necessita para a preservação de sua saúde e vida (cf.
fls.13 e 35).
6. Os receituários médicos (fls.
32/34), nesse sentido, constituem prova pré-constituída
suficiente ao atendimento do pedido.
Note-se que os receituários são do
próprio serviço público de saúde (Secretaria Municipal de
Saúde de Itaí fls. 32), sendo evidente que, neste quadro,
pressupõe-se
que
o
médico
conhece
os
medicamentos
disponibilizados pelo SUS, bem como a eventual existência de
alternativas e sua eficácia; sendo que não indicaria os
medicamentos prescritos se houvesse medicamentos igualmente
eficazes disponíveis no SUS.
Também é certo que o profissional
que atestou a enfermidade da autora e prescreveu o
medicamento possui formação acadêmica necessária, descabendo,
no âmbito jurisdicional, discutir-se o conteúdo de tal
prescrição.
No mais, não se pode olvidar que,
quanto ao tipo de medicamento sugerido, a conveniência ou não
do uso de determinado fármaco é de competência exclusiva do
médico que acompanha o enfermo (Resolução no 1.246, de
8/1/88, do Conselho Federal de Medicina
Código de Ética
Profissional), sendo inadmissível limitar a indicação médica
a eventual padronização da Secretaria de Saúde, tampouco
questionar a efetividade dos medicamentos indicados para o
tratamento da enfermidade de que sofre o apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002005-04.2019.8.26.0263 -Voto no 21632
10
Ressalte-se que a despeito de existirem outras alternativas terapêuticas, as quais
poderiam ter sido indicadas para o tratamento da Apelada,
caberia somente ao médico que acompanha o paciente indicar ou
não tais outros medicamentos, descabendo, igualmente, no
âmbito
jurisdicional
cogitar-se
a
substituição
dos
medicamentos prescritos.
7. Frise-se é inaceitável que o
Poder Público crie entraves ao fornecimento de medicamentos
sob o fundamento de que isso representaria conferir
prioridade ao interesse individual em detrimento do coletivo.
Nesse passo, de rigor observar que a saúde constitui direito
público subjetivo do cidadão e dever do Estado, o que torna
inadmissível a criação de qualquer obstáculo para o
fornecimento de medicamentos de que pessoas acometidas por
enfermidades necessitam.
Tem-se, de um lado, portanto, a
necessidade comprovada do medicamento, de elevado custo,
incompatível com a modesta condição econômica da Apelada, que
dele necessita para o controle de grave enfermidade, e, de
outro, o direito constitucional que proclama a saúde como
direito de todos e dever do Estado.
Neste sentido, dispõe o artigo 196
da nossa Constituição Federal:
“Art. 196: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002005-04.2019.8.26.0263 -Voto no 21632
11
Sendo assim, o bem da vida, que
está sob perigo real e concreto, deve ter primazia sobre
todos os demais interesses juridicamente tutelados, devendo o
ente fornecer os medicamentos prescritos, conforme bem
decidiu a r. sentença.
Destarte, muito embora a lista de
dispensação de medicamentos seja essencial à orientação e
priorização da ação da Administração Pública na política
estatal de assistência à saúde, ela não constitui pressuposto
ao direito de obter o atendimento objeto de prescrição
médica.
Nesse sentido, já se manifestou esta
C. 2a Câmara de Direito Público:
“o direito à saúde quer dizer que, na doença, cada ser humano dever receber
tratamento condigno e proveitoso, ante a constante evolução da ciência médica; e
não havendo qualquer dúvida de que os medicamentos, tratamentos e utilização de
insumos prescritos pelo médico são necessários e que tal questão não pode ficar
sujeita a burocracia estatal” (Apelação Cível no 742.259.5/0-00, Rel. Des. Samuel
Júnior, j. 8.4.2008).
A propósito, tal posicionamento não
discrepa nesta Corte de Justiça:
“Outrossim, descabe argumentar que o fato da medicação prescrita não se inserir
dentre aquela padronizadas pelo Ministério da Saúde ou não estarem disciplinadas
por norma técnica que regulamenta a Lei Estadual no 10.782/01 afastaria a
pretensão inicial, pois a opção clínica é do profissional responsável pelo
tratamento do paciente, cabendo-lhe, com exclusividade, determinar a medicação
que entende adequada à hipótese diagnostica. Ainda que existam outros
medicamentos no mercado, há que se atender à recomendação médica. Ademais,
questão administrativa não pode prevalecer sobre o direito constitucional à
saúde.”(Apelação Cível no 449.881.5/2-00, Rel. Des. José Santana, j. 8.4.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002005-04.2019.8.26.0263 -Voto no 21632
12
8. Nesse contexto, a cogitação de
óbices orçamentários revela-se impertinente, pois se trata de
política pública implantada e em funcionamento, pressupondo-
se que esteja contemplada nas leis orçamentárias.
Ademais, incabível a utilização das
questões orçamentárias para que o Poder Público deixe de
cumprir as normas previstas na Constituição Federal e que
devem ser respeitadas pelos entes federados.
Nesse sentido, como bem asseverou o
Min. Celso de Mello:
“entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como
direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da
República (art. 5o, caput, e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa
fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez
configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador
uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à
saúde humanas”. (RE-AgR no 393.175-RS).
Assim, não há que se cogitar em
supremacia do direito individual em detrimento dos interesses
da coletividade, tampouco em infração ao princípio da
“Reserva do Possível”, afinal, o direito invocado é daqueles
fundamentais do ser humano e encontra direto respaldo no
texto constitucional.
9. Igualmente não há o que se cogitar
em interferência do Judiciário nas decisões e no orçamento do
Executivo, tampouco em ferimento ao princípio de separação
dos Poderes.
O
Poder
Judiciário
deve
estar
presente diante das irregularidades praticadas por outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002005-04.2019.8.26.0263 -Voto no 21632
13
Poder, pela não observância dos princípios constitucionais,
como aqui verificado. Nada que possa ferir a separação dos
Poderes. Aliás, função precípua do Poder Judiciário, a de
fazer cumprir os ditames da Constituição.
Nunca
é
demais
lembrar
que
os
preceitos constitucionais não podem ser promessas vagas aos
cidadãos; cabendo aos Administradores Públicos envidar todos
os esforços para concretizar as determinações constantes da
Carta Magna.
A
garantia
do
fornecimento
da
medicação não empresta, em absoluto, caráter de imposição do
Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o cumprimento
exato dos preceitos constitucionais e o disposto na Lei n.
8.080/90, regulamentadora do Sistema Único de Saúde, que
atribui à Administração Pública a assistência terapêutica
integral, inclusive farmacêutica.
Sendo assim, não há como concluir
pelo cabimento de outra solução, senão a de que existe a
obrigatoriedade da impetrada em cumprir com as diretrizes
constitucionais
acerca
do
tema,
devendo
nessas
circunstâncias, ser mantida a r. sentença, para que o
Apelante forneça o medicamento a Apelada, conforme prescrição
médica.
10. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
analisada.
Isto
posto,
conheço
o
reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002005-04.2019.8.26.0263 -Voto no 21632
14
necessário, mas nego provimento, ficando mantida a r.
sentença de fls. 64/68, por seus fundamentos e pelos aqui
adotados. Em decorrência da proibição do art.25 da Lei
12.016/09, deixo de fixar honorários advocatícios por ser
inaplicável o NCPC.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator